Tribunal: STF
Processo: AI 159292
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL
RESIDENCIAL DO CASAL OU DE ENTIDADE FAMILIAR: IMPENHORABILIDADE. Lei
nº 8.009, de 29.3.90, artigo 1º. PENHORA ANTERIOR À LEI 8.009, de
29.3.90: APLICABILIDADE.
     I. - Aplicabilidade da Lei 8.009, de 29.3.90, às execuções
pendentes: inocorrência de ofensa a ato jurídico perfeito ou a
direito adquirido. C.F., art. 5º, XXXVI.
     II. - Agravo não provido.